Tribunal: STF
Processo: EP 107
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO


Trata-se de Execução Penal autuada em face de LEVI ALVES MARTINS, decorrente da Ação Penal nº 1.418 julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:


- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco ) anos de reclusão.
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo.
- 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
Em 14/12/2024, foi certificado o trânsito em julgado da Ação Penal (eDoc. 3) o que culminou na autuação da presente Execução Penal.
Em 10/1/2025, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão em regime fechado, em relação ao réu LEVI ALVES MARTINS (eDoc. 80). 
Em 12/1/2026, a 3ª Vara Criminal de SINOP remeteu relatório da situação processual executória (eDoc. 89, fl. 19/21); atestado de pena a cumprir (eDoc. 89, fl. 21/22); laudo médico atestando hiperplasia prostática benigna (eDoc. 89, fl. 30); impugnação do atestado de pena a cumprir pelo Ministério Público do Mato Grosso, correspondente à alegação de necessidade do percentual para progressão de regime para 25%, e alteração da data-base para 18/09/2024, por corresponder à data da última prisão; folha de frequência de trabalho (eDoc. 89, fl. 34); requerimento do Ministério Público do Mato Grosso para que seja encaminhada ao Supremo Tribunal Federal a análise da remição pelo trabalho (eDoc. 89, fl. 40); manifestação da Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso pela remição de 25 (vinte e cinco) dias trabalhados (eDoc. 89, fl. 42); certidão para fins de auxílio reclusão, tendo como beneficiária Luzia de Oliveira Martins (eDoc. 89, fl. 44); folha de frequência de trabalho correspondente ao meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto de 2025 (eDoc. 89, fl. 45/52); manifestação do Ministério Público pela remessa ao Supremo Tribunal Federal para análise quanto à remissão da pena (eDoc. 89, fl. 53); requerimento da Defensoria Pública pela remição da pena e elaboração de laudo médico sobre a saúde do apenado, especialmente considerando o quadro de hiperplasia prostática benigna (eDoc. 89, fl. 54); folha de frequência de trabalho referente aos meses de setembro e outubro de 2025 (eDoc. 89, fl. 56/57); decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de SINOP determinando a remessa dos requerimentos ao Supremo Tribunal Federal (eDoc. 89, fl. 59); e folha de frequência de trabalho referente ao mês de novembro de 2025 (eDoc. 89, fl. 60). 
Em 21/01/2026, homologuei 97 (noventa e sete) dias de pena, e determinei a emissão de atestado de pena a cumprir atualizado (eDoc. 94).
Em 28/01/2026, determinei a retificação do atestado de pena a cumprir pela 3ª Vara Criminal de SINOP, de forma a constar no cálculo para a progressão de regime o percentual necessário de 25% de pena cumprida, por se tratar de crime cometido com emprego de violência e grave ameaça (art. 112, III, da Lei n. 7.210/1984) (eDoc. 108). 
LEVI ALVES MARTINS, com 63 (sessenta e três) anos de idade, foi condenado à pena de  16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses. O apenado cumpriu, até a presente data, 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e  20 (vinte) dias de pena. O réu foi preso em flagrante em 09/01/2023 com conversão em prisão preventiva em 18/01/2023. Em 08/08/2023 foi concedida liberdade provisória. No dia 18/09/2024 o réu foi novamente preso preventivamente, permanecendo sob custódia cautelar até a determinação do cumprimento definitivo da pena, quando passou a cumprir pena privativa de liberdade. Consta, no atestado de pena a cumprir, 97 (noventa e sete) dias de remição (eDoc. 108).


É o relatório. DECIDO. 


Verifico que a decisão de 28/01/2026 não foi integralmente cumprida, na medida em que permanece, no atestado de pena a cumprir, a adoção da fração de 16% para o delito do art. 163 do Código Penal (eDoc. 108). 
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF, DETERMINO a retificação do atestado de pena a cumprir pela 3ª Vara Criminal de SINOP, de forma a constar no cálculo para a progressão de regime para o crime do art. 163 do Código Penal o percentual necessário de 25% de pena cumprida, por se tratar de crime cometido com emprego de violência e grave ameaça (art. 112, III, da Lei n. 7.210/1984)
Ciência à Procuradoria-Geral da República. 
Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 
Cumpra-se. 
Publique-se.
Brasília, 3 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente